Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0719803-92.2019.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do Juízo da TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, haja vista a decisão do suscitado que determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Taguatinga, após intimação do autor para esclarecer os motivos de propositura da ação na circunscrição de Ceilândia, em virtude de a parte ré encontrar-se sediada em Taguatinga Norte. Disso discorda o Juízo suscitante, ao argumento de que, na espécie, a competência é de ordem territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo ser conhecida de ofício, sob pena de violação à Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Informações prestadas, acrescentando às razões iniciais para o declínio da competência a justificativa de que a relação jurídica mantida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. Decido. Cuida-se de conflito negativo de competência fundado na impossibilidade do conhecimento de ofício para a declaração da incompetência relativa. De acordo com a petição inicial, RAYANE SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS EIRELI-ME, com sede em Ceilândia/DF, ajuizou, nessa circunscrição, ação monitória, fundada em cheques sem força executiva, em desfavor de SUBMC BOMBA LTDA-ME, sediada em Taguatinga/DF. A ação foi proposta inicialmente no Juízo suscitado, que declinou da competência após intimação do autor para esclarecer os motivos para propositura da ação na circunscrição de Ceilândia, diante da regra geral da competência no domicílio do réu, nos termos do art. 46, do CPC. O Juízo suscitante, por sua vez, sustenta que a competência é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, sem possibilidade de conhecimento de ofício. Assiste razão ao Juízo suscitante. Do que consta, o autor busca a cobrança de cheques prescritos. Assim, em análise preliminar baseada nas alegações trazidas na inicial, afasta-se a aplicação do CDC. Deveras, a Súmula 531/STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Anoto que, ordinariamente, a ação de cobrança de cheque prescrito deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, III, "d", do atual CPC), considerando aquele designado junto ao nome do sacado, nos termos do art. 2o, I, da Lei no 7.357/85. Nesse passo, os cheques cobrados indicam Taguatinga como local do pagamento[1]. Entretanto, não havendo causa que discuta uma relação de consumo, a hipótese traz a competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa. E, tratando-se de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ). Embora o atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64, caput), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o). Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecida pelo Juízo sem provocação das partes. No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para alegação de incompetência em contestação. Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano. Lado outro, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). Desse modo, como a competência foi fixada no momento em que a ação foi proposta, não cabia determinação de emenda à inicial, a fim de que o autor explicitasse os motivos que o levaram a ajuizar o feito naquele Juízo. Nessa linha, o precedente neste Tribunal: [...] 2. Segundo o artigo 87 do CPC, que encerra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta". 2.1. Em outras palavras, a determinação da competência ocorre no momento da propositura da ação, isto é, desde que despachada a petição inicial pelo juiz, ou onde houver mais de uma vara, desde que distribuída a ação (art. 263 CPC). 3. Por mais que o próprio autor tenha, por meio de emenda à inicial, solicitado a declinação da competência para o juízo de Brasília, fundamentado na cláusula de eleição de foro, tal pedido não pode ser acolhido pelo juiz, porque a competência foi fixada no momento em que a ação foi proposta (despacho inicial) no juízo de São Sebastião. 4. Ademais, tratando-se de competência relativa, é faculdade da parte ré argüir a exceção de incompetência para que prevaleça o foro eleito em contrato ou permitir a prorrogação da competência, não podendo o magistrado acolher o pedido do autor, sem que a parte contrária tenha manifestado interesse nesse sentido. 5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível De Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF. (CCP 2015.00.2.033324-6, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Câmara Cível, julgado em 14/03/2016, DJe 31/03/2016. Negritado) Ante o exposto, com fulcro no art. 955, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil, e art. 209, inc. I, do RITJDFT, bem como na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia (suscitado). Procedam-se às comunicações de praxe. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo declarado competente. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 43240151 dos autos de origem – no 0715316-70.2019.8.07.0003